Tribunal: TJES
Processo: 5006439-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006439-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO HELY ZAZARI ALVES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CDA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 2º, §5º, DA LEF E ART. 202 DO CTN ATENDIDOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO POR ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS SUPERIORES À SELIC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. SÚMULA 393/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta em execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI para cobrança de IPTU, lastreada em diversas CDAs.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se as Certidões de Dívida Ativa apresentam nulidade pela suposta ausência de fundamentação jurídica precisa; (ii) se é possível discutir, em sede de exceção de pré-executividade, a legalidade da aplicação de índices municipais de correção monetária e juros de mora em comparação à SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As CDAs contêm todos os requisitos exigidos pelo art. 2º, §5º, da Lei de Execuções Fiscais e pelo art. 202 do CTN, identificando claramente o tributo (IPTU), a fundamentação legal municipal, os encargos aplicáveis e os critérios de cálculo, não havendo nulidade.

A presunção de certeza e liquidez da CDA somente pode ser afastada por prova inequívoca de irregularidade, o que não ocorreu.

A alegação de excesso na atualização do débito por suposta superioridade em relação à SELIC demanda a elaboração de cálculos técnicos comparativos, caracterizando dilação probatória, incompatível com a via da exceção de pré-executividade.

Nos termos da Súmula 393/STJ, a exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que não exijam dilação probatória.

A jurisprudência do TJES é firme em reconhecer que a discussão sobre eventual excesso decorrente de aplicação do VRTE ou índices municipais, em comparação à SELIC, demanda prova técnica e deve ser veiculada por meio de embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As Certidões de Dívida Ativa que identificam o tributo, a base legal e os critérios de cálculo atendem aos requisitos da LEF e do CTN, não havendo nulidade.

A alegação de excesso de execução por aplicação de índices municipais de correção monetária e juros superiores à SELIC demanda dilação probatória e não pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade.

A exceção de pré-executividade restringe-se às matérias de ordem pública que possam ser analisadas sem necessidade de produção de prova.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5006439-06.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
PAULO HELY ZAZARI ALVES

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PAULO HELY ZAZARI ALVES
contra decisão de Id 38358952 (dos autos de origem), por meio da qual o juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, em Ação de Execução Fiscal (proc. nº5007220-96.2023.8.08.0021) ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI,
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada
.

Em suas razões de Id 8383177, o agravante sustenta, em síntese, que:
I)
as CDAs, que embasam a presente execução não trazem qualquer exatidão quanto a fundamentação jurídica da cobrança, possuindo fundamentação extremamente genérica;
II)

a análise da suposta ilegalidade dos critérios de correção monetária e juros de mora aplicados pelo Município em comparação com a Taxa SELIC não demanda dilação probatória, de modo que possível a arguição da matéria em sede de Exceção de Pré-Executividade.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, quedando-se inerte, conforme certidão de Id 13209503.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passa-se à análise das razões recursais.

Ao que se depreende dos autos de origem, o

M
UNICÍPIO DE GUARAPARI
ajuizou a presente Execução Fiscal colimando a perseguição de crédito relativo às CDA’s nº2023/0033892, 2023/0033892, 2023/0033893, 2023/0033894, 2023/0033895, 2023/0033896, 2023/0033897, 2023/0033898, 2023/0033899 e 2023/0033900, relativas a débitos de IPTU (Id 32019052).

O executado
PAULO HELY ZAZARI ALVES
opôs a Exceção de Pré-Executividade de Id 34350568, que foi totalmente rejeitada pelo juízo a quo em decisão de Id 38358952.

De início, importa pontuar que, nada obstante a notícia de adesão ao parcelamento administrativo do débito, o executado, ora agravante, manifestou, ainda assim, seu interesse no prosseguimento do julgamento do presente recurso (Id 13806235) e, nos termos da tese fixada no julgamento do REsp nº1133027/SP pelo c. Superior Tribunal de Justiça (Tema 375),
“a
confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos”.

Pois bem. Com relação ao argumento de que as CDAs que embasam a presente execução não apresentam fundamentação jurídica precisa que permita a identificação e compreensão do fato gerador e da forma de cálculo do tributo, o que ensejaria a nulidade do título, tem-se que não merece prosperar a irresignação do agravante, tal como exposto pelo juízo a quo.

Isso porque, nos termos do art.2º, §5º, da Lei nº6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais) e art.202 do Código Tributário Nacional, as certidões de inscrição da dívida ativa devem conter os seguintes requisitos:

[Lei de Execuções Fiscais]

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

[Código Tributário Nacional]

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Na hipótese dos autos, a partir da análise das CDAs que embasam a execução (Id 32019052) faz-se possível constatar, sem maiores dificuldades, que o débito cobrado se trata de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), ante a expressa menção não apenas ao nome do tributo, mas também ao dispositivo legal municipal pertinente (art.182 do Código Tributário Municipal), que estabelece o fato gerador.

Observa-se, ainda, no campo “Fundamentação Legal e Forma de Cálculo” a menção à multa, juros moratórios e correção monetária, seus respectivos percentuais, índices e previsão legal no Código Tributário do
MUNICÍPIO
.

Destarte, tal com consignado pelo juízo a quo, não se vislumbra
“contexto formal que autorize o reconhecimento da nulidade do título pela ausência de indicação do fundamento legal que autoriza a cobrança de valores de IPTU devidamente discriminados, haja vista a ausência de qualquer prejuízo para a identificação da causa da tributação e de sua origem”.

Quanto ao segundo argumento apresentado pelo recorrente, tem-se que, como cediço, a Exceção de Pré-Executividade é uma construção doutrinária e jurisprudencial admitida para arguir questões que o juiz poderia conhecer de ofício, desde que não haja necessidade de dilação probatória. Tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

No caso em apreço, o agravante fundamentou sua segunda objeção na tese de que os critérios de atualização do débito fiscal utilizados pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
(correção pelo IRMG e juros de mora de 0,5% ao mês) seriam superiores à Taxa SELIC, adotada pela União, o que, segundo alega, violaria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1062 de Repercussão Geral (ARE 1216078).

Contudo, a simples alegação de que a metodologia de cálculo do
MUNICÍPIO
resulta em valor superior ao que seria devido pela aplicação da SELIC não é suficiente para afastar a presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa, amparada pelo art.3º da Lei nº 6.830/80 e pelo art. 204 do Código Tributário Nacional.

A aferição de tal disparidade não se resolve por mera análise aritmética, como defende o agravado. Ao contrário, exige uma análise técnica aprofundada, mediante a elaboração de cálculos contábeis complexos, para apurar, mês a mês, a evolução do débito sob ambas as sistemáticas de atualização e, só então, concluir pela existência ou não de excesso. Tal procedimento, por sua natureza, caracteriza-se como dilação probatória, incompatível com o rito da Exceção de Pré-Executividade.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, como se pode observar a partir dos seguintes precedentes relacionados a casos análogos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITO FISCAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para determinar a retificação da Certidão de Dívida Ativa, com adequação dos cálculos aos percentuais de correção monetária definidos pela União, mediante aplicação da Taxa SELIC.
2. O ente estadual sustenta que a matéria ventilada demanda dilação probatória, o que inviabiliza sua apreciação na via eleita, e requer, ainda, a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aplicação do VRTE como índice de correção monetária, somada aos juros de mora de 1% ao mês, ultrapassa os limites estabelecidos pela União, em afronta à tese firmada pelo STF no Tema 1062; e (ii) saber se a alegação de iliquidez da CDA pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que a verificação de eventual excesso na correção do crédito tributário, decorrente da soma do VRTE com juros de mora, exige prova pericial, sendo incabível sua análise na via da exceção de pré-executividade.
5. Nos termos da Súmula 393 do STJ, não é possível o reconhecimento de matérias que demandem dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade, o que torna inadequada a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1. A verificação de excesso na correção do crédito tributário estadual, resultante da soma do VRTE com juros de mora, demanda dilação probatória, sendo inviável sua análise em sede de exceção de pré-executividade.
2. A utilização do VRTE e de juros de mora de 1% ao mês pelo Estado do Espírito Santo possui permissivo legal, sendo necessária prova técnica para confrontá-los com a Taxa SELIC.” (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5009786-47.2024.8.08.0000. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Des. Robson Luiz Albanez. Data de Julgamento: 16/04/25).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VRTE E JUROS – SELIC – RECURSO DESPROVIDO

1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal, mas seu objeto é limitado às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória.

2. É necessária a produção de prova para se verificar se a correção monetária dos créditos tributários estaduais por meio da VRTE e o acréscimo de juros de mora importa em atualização superior àquela determinada pelo índice SELIC, o que torna incabível a alegação da matéria por meio de exceção de pré-executividade.

3. Recurso desprovido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5000986-69.2020.8.08.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Des. Fábio Clem de Oliveira. Data de Julgamento: 03/08/21). (grifo nosso)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS FISCAIS. UTILIZAÇÃO DO VRTE PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. LIMITAÇÃO AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal movida pelo Estado do Espírito Santo. A agravante alega que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) é ilíquida, pois o Estado aplica índices de correção monetária e juros de mora superiores aos estabelecidos pela União, conforme tese firmada pelo STF no ARE 1216078 (Tema 1062), que limita os percentuais dos estados àqueles aplicados pela União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a atualização do débito tributário estadual com base no VRTE, somada aos juros de mora de 1% ao mês, ultrapassa os limites fixados pela União, em desrespeito à tese firmada pelo STF no Tema 1062; (ii) se a alegação da iliquidez da CDA pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada pelo STF no ARE 1216078 permite que os estados estabeleçam índices de correção monetária e taxas de juros de mora sobre créditos fiscais, desde que limitados aos percentuais estabelecidos pela União, não sendo obrigatória a aplicação da SELIC.

O Estado do Espírito Santo adota a VRTE como índice de correção, conforme permitido pelo art. 95 da Lei Estadual nº 7.000/2001, e aplica juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 96 da mesma lei.

Para se verificar se a soma do VRTE com os juros de mora resulta em atualização superior à SELIC, seria necessária dilação probatória, o que inviabiliza a análise dessa questão em sede de exceção de pré-executividade, conforme a Súmula 393 do STJ.

A agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de plano, que os índices aplicados pelo Estado ultrapassam os limites fixados pela União, sendo insuficiente para afastar a presunção de liquidez e certeza da CDA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento
:

A utilização de índices estaduais de correção monetária e juros de mora sobre créditos fiscais é legítima, desde que limitada aos percentuais estabelecidos pela União.

A verificação da iliquidez de CDA por excesso de correção monetária ou juros de mora exige dilação probatória, sendo inviável sua discussão em sede de exceção de pré-executividade.
(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº
5001205-77.2023.8.08.0000
. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza. Data de Julgamento: 25/11/24). (grifo nosso)

Não há que se falar, portanto, em reforma da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Ante o exposto,
N
EGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.